Tribunal: TJSP
Processo: 2336889-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de abstenção cumulada com pedido indenizatório – Pedido liminar de inibição de utilização da marca de titularidade da Autora a qualquer título pela Agravada – Intenção antecipatória indeferida em primeiro grau – Pertinência – Verossimilhança da narrativa inicial não verificada – Suporte probatório que não evidencia de forma inequívoca a não incidência das hipóteses

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de abstenção cumulada com pedido indenizatório – Pedido liminar de inibição de utilização da marca de titularidade da Autora a qualquer título pela Agravada – Intenção antecipatória indeferida em primeiro grau – Pertinência – Verossimilhança da narrativa inicial não verificada – Suporte probatório que não evidencia de forma inequívoca a não incidência das hipóteses mitigadoras do art. 132, III, da LPI, que disciplinam o princípio do exaurimento da marca – Inviabilidade de ser confirmado nesse estágio se os produtos anunciados são de fato contrafeitos ou se há somente revenda regular – Hipótese, ademais, em que o pedido se ampara unicamente em postagens antigas em rede social, inexistindo elementos demonstrando exploração atual – Urgência também ausente – Necessário o aperfeiçoamento do contraditório e instrução probatória – Tutela antecipada negada – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.